Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em face de decisão (ID 18196878) proferido no agravo de instrumento interposto em desfavor de NANCY DE FATIMA BARBOSA LEAL. O Juízo da 16a Vara Cível de Brasília comunicou a prolação da sentença nos autos do processo 0724796-78.2019.8.07.0001 (ID. 18140098). O presente recurso de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto, foi julgado prejudicado (ID.18196878). É o relatório do necessário. DECIDO. Pois bem, conforme ID 18140099 - Pág. 3, o feito de origem foi sentenciado no dia 23 de julho de 2020. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto destes embargos de declaração no agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Destaca-se, ainda, que o eventual inconformismo com a sentença prolatada na origem desafia recurso próprio e não a perpetuação deste recurso, cuja análise da fundamentação foi claramente prejudicada. Por essa razão, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.